Tribunal: STF
Processo: HC 220345
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Estelionato. Lei n. 13.964/19. Retroatividade. Decadência. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra a decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 770.933, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por outra pena restritiva de direitos.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa. Contudo, de ofício, corrigiu “equívoco na dosimetria das penas”, reduzindo a reprimenda para 1 ano e 6 meses de reclusão, e mantendo, no mais, a sentença condenatória.



4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, não conhecido. Na sequência, houve a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 770.933, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu a medida cautelar.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “a partir do novel artigo 171, § 5º, do Código Penal, o delito de estelionato atribuído na denúncia aos ora pacientes carece da indispensável representação da vítima, como condição de procedibilidade da persecutio criminis, razão pela qual o prosseguimento da ação penal, mesmo com o advento de novatio legis in mellius, representou manifesta ilegalidade, eis que presente causa extintiva da punibilidade não (foi) reconhecida pelas instâncias ordinárias”.



6. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE dos pacientes em razão da ocorrência da decadência ou, subsidiariamente, que seja DETERMINADA A INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA EVENTUAL MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, com a consequente DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS até então praticados”.



7. Decido.



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque o STF já decidiu que é “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



10. No caso dos autos, o Tribunal estadual não divergiu desse entendimento, ao assentar que:



    “Em consulta aos autos de origem, verificou-se que os recorridos foram denunciados em 14 de setembro de 2019, pela suposta prática do crime de estelionato, havido, em tese, no dia 09 de janeiro de 2019 (fls. 174/175 dos autos principais). 



    Em 19 de setembro de 2019, a denúncia foi recebida (fls. 176/177, dos autos principais), e os acusados apresentaram resposta à acusação em 21 de janeiro de 2020 (fls. 268/274, dos autos principais). 



    Ratificado o recebimento da denúncia em 24 de janeiro de 2020, designou- se audiência de instrução, debates e julgamento para 23 de abril de 2020 (fls. 276/277). 



    No entanto, com o advento da Lei nº 13.964/2019 a partir de 23 de janeiro de 2020, o Magistrado de primeiro grau houve por bem proferir a r. decisão ora hostilizada, o que, como já se adiantou, não merece prosperar. 



    Com efeito, não há que se falar em retroatividade das modificações introduzidas pela sobredita Lei (Pacote Anticrime) no art. 171, do Código Penal. Embora a referida lei não tenha disposto expressamente de que forma deveria se dar sua aplicação, a interpretação de leis não pode ser simplesmente literal, mas, principalmente, sistemática e teleológica, ou seja, buscando harmonizar a nova norma a todo o sistema legal, bem como procurando identificar a mens legis e mens legislatoris. 



    Não nos parece lógica a interpretação adotada em primeiro grau, pois a retroatividade do texto atual do art. 171 do Código Penal levaria à extinção da quase totalidade de todos os processos por estelionato, inclusive os já transitados em julgado. Evidentemente não foi essa a intenção do Legislador, que procurou endurecer a lei, e não fragilizar a tutela dos bens jurídicos. 



    Assim, em processos iniciados antes da alteração legal e cuja denúncia já foi recebida, não há que se falar em necessidade de representação da vítima, pois o rito processual utilizado era o que vigia ao tempo dos fatos.



    (...)



    Portanto, o recebimento da denúncia, havido antes da vigência da novel legislação que instituiu a exigência de representação para a persecução penal, constitui ato jurídico perfeito, motivo pelo qual não deve subsistir a decisão ora vergastada” (grifos acrescidos).



11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



            Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator